Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. SEGUNDA CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. PEDIDOS. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. PRESTAÇÃO SERVIÇOS. EMPREITADA. REFORMA. BANHEIROS. ATRASO. LAUDO PERICIAL. CULPA. CONTRATADO. PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE. VERACIDADE. ÔNUS. IMPUGNAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais e acolheu os pedidos reconvencionais para reconhecer a culpa do contratado pela inexecução das obras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se: i) houve preclusão consumativa; ii) é possível pedir a reforma do capítulo da sentença em contrarrazões; e iii) a rescisão do contrato de empreitada decorreu de culpa exclusiva da contratante em razão do suposto não fornecimento dos materiais necessários à execução da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte agravada manifestar-se por meio de uma única peça de contrarrazões.
2. As contrarrazões ao recurso da outra parte não são a via adequada para se pedir a reforma do capítulo da sentença.
3. O laudo confeccionado por perito nomeado pelo juiz, conquanto não vincule a sua decisão, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário.
4. O laudo pericial concluiu que a rescisão do contrato de empreitada decorreu de culpa exclusiva do contratado em razão de falhas na gestão da mão de obra e baixa produtividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 156, 370, 373, I e II, 473.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0741028-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Câmara Cível, j. 5.8.2024; TJDFT, AI 0727261-58.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 23.11.2022.